Tribunal: TJSP
Processo: 1046975-17.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de não observância do Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de não observância do Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em harmonia com o disposto no art. 1.010, do CPC - PRELIMINAR AFASTADA.

CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Nulidade e inexigibilidade do débito - Cabimento - Ausência de comprovação de que o consumidor tenha manifestado inequivocamente sua vontade no instrumento juntado pelo réu - Impugnação feita pelo demandante sobre a assinatura lançada - Ônus da prova que incumbia ao requerido - Inteligência dos artigos 429, II e 373, II, ambos do NCPC - Incidência do Tema 1061 - Aplicação da tese firmada pelo C. STJ em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas que definiu que na hipótese em que o consumidor ao impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - DANO MORAL - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Dano in re ipsa - Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Modulação dos efeitos - Aplicação do entendimento firmado nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - Tema 929 - Restituição que deverá ser realizada de forma simples para os descontos realizados no benefício previdenciário do autor até 30/03/2021 e, em dobro, para as parcelas descontadas após esta data - COMPENSAÇÃO DE VALORES - Possibilidade - Negócio jurídico nulo que impõe o estabelecimento do status quo - Crédito disponibilizado ao autor que deverá ser compensado integralmente - Inteligência do art. 368, do Código Civil - Aplicação do princípio processual da boa-fé ínsito no art. 322, § 2o, do CPC - Sentença de improcedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.